Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA - ENSINO FUNDAMENTAL. VÍNCULO COM ATIVIDADE INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao condenado remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2023 - nível fundamental, nos termos da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de encontrar-se à atividades educacionais internas (intra muros). A parte agravante alega que o apenado esteve vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, de maneira que, não é cabível a aplicação da Recomendação no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, mas sim o que estabelece o art. 126, inciso I, § 5o, da Lei de Execução Penal, com o acréscimo de 1/3 do tempo remido, em razão da aprovação no ENCCEJA, o que tornaria indevida a remição, e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, no nível fundamental, para o apenado que estava vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A remição consiste na possibilidade do apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. Nesse sentido, prevê o art. 126 da Lei Execução Penal que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
4. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
5. O art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e a Resolução no 391/2021 do CNJ asseguram a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA para pessoas privadas de liberdade, mesmo aquelas vinculadas a atividades de ensino interno
6. Assim é possível a remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), pois tal entendimento encontra amparo no caput art. 126 da LEP e no seu §5o, bem como na disciplina normativa prevista na Resolução do CNJ de no. 391/2021, prestigiando a postura ativa e o esforço do apenado, que, afastando-se das atividades nefastas do cárcere, dedica-se ao incremento de sua formação intelectual
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.